Tribunal: TJDFT
Processo: 0736485-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DE CONDUTA, CONSENTIMENTO DA VÍTIMA E ERRO DE PROIBIÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DA REINCIDÊNCIA. TEMA 150 STF. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. AGRAVANTES DO ART. 61, II, F E H, DO CÓDIGO PENAL MANTIDAS. CONCURSO MATERIAL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. REQUISITOS DOS ARTS. 44 E 77 DO CP NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de violação de domicílio qualificada, de descumprimento de medida protetiva e da lesão corporal qualificada e da contravenção penal de vias de fato, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, e considerando ainda que a violência ocorre, na maioria das vezes, às escondidas, a relevância da palavra da vítima se faz imprescindível para a condenação, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. Embora tendo ciência de forma inequívoca da vigência das medidas protetivas em seu desfavor, o acusado descumpriu-as de maneira que foi até a residência das vítimas e lá permaneceu, sem sua autorização. Não bastasse, violentamente empurrou a genitora e agrediu a irmã com um soco no rosto.

3. Não há falar em erro de proibição quando o agente pratica a conduta delitiva depois de regularmente intimado acerca da existência das medidas protetivas, mas, mesmo assim, desobedece à ordem judicial e mantém contato com a vítima.

4. Pequenas divergências sobre dados periféricos dos depoimentos não os tornam contraditórios e muito menos lhes retiram a credibilidade. Precedentes.

5. Condenações criminais, ainda que ultrapassem o período depurador de 5 (cinco) anos, são aptas a configurar maus antecedentes. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que não se pode utilizar o período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal para análise dos antecedentes criminais desfavoráveis (artigo 59 do CP), ou seja, condenações penais transitadas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo fato configuram maus antecedentes - RE 593818 (Tema n. 150 - repercussão geral).

6. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.

7. Conquanto a pena definitiva seja inferior a quatro anos, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado e impedem o cumprimento de pena no regime inicial aberto, consoante ditames do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

8. Conforme preconiza a Súmula 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

9. Recurso conhecido e desprovido.